Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de intimação pessoal do executado para que lhe seja oportunizado manifestar-se acerca da indisponibilidade realizada na origem quando referida impugnação já foi apresentada e acolhida na origem.
2. A Defensoria Pública possui a prerrogativa institucional de solicitar a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de providências ou informações a serem prestadas somente por ela, consoante o disposto no artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Não há como se determinar previamente que todas as intimações do executado sejam realizadas exclusivamente através da Defensoria Pública porque, nos termos do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, o que deve ser analisado em cada momento processual, garantindo-se, assim, a observância do devido processo legal e, consequentemente, dos princípios do contraditório, da cooperação e da facilitação do acesso à Justiça aos necessitados.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, provido.